Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1018926-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): ANIZIO NEVES DOS REIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 606103), que revogou a prisão preventiva de ANIZIO NEVES DOS REIS pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas [duas vítimas] e receptação - arts. 157, § 2o, II, e 180, ambos do CP - (Sistema Primus).
O requerente sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para “garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada [...]a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. ”
Requer a concessão de liminar para que conceda “efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto [...] seja decretada a prisão preventiva do recorrido ANÍSIO NEVES DOS REIS, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor” (ID 57034988).
Relatos.
O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de riso de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017, Cautelar Inominada no 1002576-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 23.7.2019).
Dito isso, vejamos a decisão impugnada:
“[...] Por outo lado, reanalisando os presentes autos, entendo ser possível conceder ao Acusado a liberdade provisória, já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente.
[...] Importante constar que, embora o Acusado registre feitos criminais distribuídos em seu desfavor, não há informações de que tenha sofrido condenação, o que possibilitará iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso.
Não se pode desconsiderar que, apesar do esforço deste Juízo para encerrar a instrução criminal, não foi possível, nada designada, ante a não localização das testemunhas pelos meios possíveis de serem utilizados durante a pandemia, já que os Oficiais de Justiça estão cumprimento apenas medidas do plantão.
Diante disso, estou convencida de que a prisão preventiva do denunciado Anísio Neves dos Reis, nesta fase, não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO AO ACUSADO ANÍSIO NEVES DOS REIS LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER:
I) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);
II) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);
III – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;
IV – Não cometimento de novo delito.
V – Monitoração eletrônica por até seis meses.
Advirta o Acusado que ele não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 [três] horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique; na hipótese de alguma falha, comparecer imediatamente a Central de Monitoramento para regularização.” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito, Sistema Primus).
Pois bem.
A reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, por revelar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, a ausência de previsão para encerramento da instrução criminal, realmente pode caracterizar excesso de prazo injustificável para formação da culpa, a autorizar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 443.272/PE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.8.2019; TJMT, HC N.U 1013306-41.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -17/07/2020).
Logo, mostra-se conveniente preservar a decisão impugnada.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Por efeito, CITE-SE o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO